Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão, a qual deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a parte ré a suspensão da cobrança do seguro prestamista, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança indevida. 1.1. O embargante alega haver contradição e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição e obscuridade no acórdão ao apresentar redação a qual permite interpretação no sentido de ser necessária a imediata redução da parcela do contrato, como se houvesse cobranças mensais em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou sobre o julgamento do Tema Repetitivo no 972, o STJ firmou tese no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 3.1. O aresto mencionou sobre no caso, o autor/agravado, em 19/09/2024 renegociou seus contratos de empréstimo com o banco réu por meio de novo contrato de empréstimo consignado no valor bruto de R$ 48.566,73 e valor líquido de R$ 42.639,38. 3.2. Assim, o julgado assegurou que o contrato foi realizado via aplicativo do banco, sem disponibilizar opção de contratação sem seguro prestamista, no valor de R$ 4.289,41. Portanto, o decisum entendeu estar devidamente configurada a abusividade da cobrança, conforme jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva contradição e obscuridade em todos os pontos suscitados, não se verifica manifesto propósito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4.2. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, o que não se verifica na presente hipótese. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.026, § 2o, do CPC; art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 972, o STJ.